Tribunal: TJMT
Processo: 1058891-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058891-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO - CPF: 419.707.481-68 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar que, tendo a sentença que fixou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da causa e, aresto impugnado que manteve a decisão de primeiro grau, no entanto, a fixação que por aplicação do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, requer necessária alteração, a fim de que o percentual de honorários incida sobre o valor da condenação, já que possível sua mensuração.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1058891-90.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 167816170), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 166828680, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que deixou de analisar um dos pedidos recursais apresentados, mais precisamente para que os honorários sucumbenciais fossem baseados sobre o valor da condenação e não da causa, mesmo porque completamente ilegal o critério utilizado em 1o grau.

Defende que não há dúvida alguma da intenção do legislador quando da edição do Código de Processo Civil, particularmente de que os honorários devem ser calculados sobre a condenação ou do benefício econômico obtido, sendo inadmissível o uso do valor da causa quando possível a liquidação pelos referidos critérios.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a omissão que inquina o acórdão, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença para estabelecer que os honorários incidam sobre o valor da condenação e não da causa, assim como que seja redistribuída a sucumbência.

Contrarrazões juntadas no ID 168466168, requerendo que a embargante seja condenada em litigância de má-fé, bem como multa de 2% nos termos do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1058891-90.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

Dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:”
(g.n.)

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido, porém, essa não é a hipótese dos autos.

Nesse compasso, embora a sentença tenha fixado a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, sendo mantida no acórdão recorrido, necessário que o percentual incida sobre o valor da condenação, de modo que merecem acolhimento os embargos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA. ADMISSIBILIDADE.

Sentença que fixou o percentual de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Aresto impugnado que manteve a decisão de primeiro grau. Fixação, no entanto, que por aplicação do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, requer necessária alteração, a fim de que o percentual de honorários incida sobre o valor da condenação, já que possível sua mensuração mediante simples cálculos aritméticos. Embargos acolhidos, com alteração parcial do julgado.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível no 1006149-10.2018.8.26.0084/50000, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. em 28/01/2020)

Assim, considerando que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, deve ser alterado apenas o dispositivo do acórdão,
onde consta:
“[...] Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.”,
Leia-se:

“[...] Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial
para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, para que o percentual de honorários advocatícios fixados na r. sentença incidam sobre o valor da condenação e não o da causa.
”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Com relação ao pedido da embargante, no tocante à verba de sucumbência, para que seja redistribuída, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual não merece deferimento.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte apelante/requerida
tão somente para reconhecer a omissão quanto à fixação dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial
para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, para que o percentual de honorários advocatícios fixados na r. sentença incidam sobre o valor da condenação e não o da causa.
”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023